Tribunal: TJSP
Processo: 1500050-02.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, por TRÊS vezes – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos, porém, apenas em relação a dois dos crimes – Absolvição mantida quanto ao primeiro roubo, diante da insuficiência de provas – Dosimetria das penas – Causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo devidamente comprovadas – Réu

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO, por TRÊS vezes – Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos, porém, apenas em relação a dois dos crimes – Absolvição mantida quanto ao primeiro roubo, diante da insuficiência de provas – Dosimetria das penas – Causas de aumento relativas ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo devidamente comprovadas – Réu que, à época do delito, tinha plena capacidade de entender o caráter ilícito do fato - Regime inicial fechado - Recurso ministerial parcialmente provido, por maioria.